Tribunal: TJPA
Processo: 0875281-63.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875281-63.2022.8.14.0301

APELANTE: MARIA LIDIA LEAL SOUZA

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA DO INSTITUIDOR PARA CÁLCULO DO BENEFÍCIO DERIVADO. TEMA 396/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em apelação cível, negou provimento ao recurso da autora, mantendo sentença de improcedência em ação revisional de pensão por morte. A agravante, pensionista de servidor público estadual falecido em 09/04/2021, pleiteia o recálculo da pensão com base na suposta aposentadoria voluntária a que o instituidor teria direito sob a regra do art. 3º da EC 47/2005, com integralidade e paridade, defendendo que tal cálculo projetado deveria ser a base para o valor da pensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível utilizar como base de cálculo da pensão por morte a aposentadoria voluntária "projetada" do instituidor, com integralidade e paridade, conforme o art. 3º da EC 47/2005; (ii) estabelecer qual o regime jurídico aplicável à pensão por morte, considerando a legislação vigente à época do óbito e o Tema 396 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pensão por morte rege-se pela legislação vigente na data do óbito do segurado, conforme o princípio do
tempus regit actum
e a Súmula 340 do STJ, sendo inaplicável regime anterior, ainda que mais benéfico.

O direito à aposentadoria é personalíssimo e não se transmite ao pensionista; assim, a existência de direito adquirido do instituidor à aposentadoria com integralidade não autoriza sua transposição automática à pensão por morte.

A legislação vigente ao tempo do óbito (EC 103/2019, EC Estadual 77/2019 e LC Estadual 128/2020) estabelece que a base da pensão deve ser a aposentadoria por incapacidade permanente a que o instituidor teria direito na data do falecimento, com percentual de 60% (50% + 10% por dependente).

A tentativa de reconfigurar a aposentadoria de referência para incluir integralidade, nos termos do art. 3º da EC 47/2005, encontra óbice na tese firmada pelo STF no Tema 396, que reconhece apenas a paridade, e não a integralidade, para pensionistas de servidor falecido após a EC 41/2003.

A decisão monocrática que negou provimento à apelação aplicou corretamente a legislação vigente e a jurisprudência consolidada, não havendo ilegalidade no cálculo realizado pela autarquia previdenciária estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pensão por morte rege-se pela legislação vigente na data do óbito do servidor, sendo vedada a aplicação retroativa de normas mais benéficas.

O direito à aposentadoria é personalíssimo e não se transmite automaticamente ao pensionista.

A base de cálculo da pensão por morte deve observar a aposentadoria por incapacidade permanente que seria devida na data do óbito, nos termos da legislação então vigente.

É incabível projetar aposentadoria voluntária com integralidade e paridade para fins de majoração da base de cálculo da pensão por morte.

O Tema 396 do STF afasta o direito à integralidade para pensionistas de servidor falecido após a EC 41/2003, ainda que se reconheça o direito à paridade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §7º, I; EC 41/2003, art. 7º; EC 47/2005, art. 3º; EC 103/2019; EC Estadual 77/2019; LC Estadual 39/2002, art. 25-A (com redação da LC 128/2020); CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 340; STF, Tema 396 (RE 603.580/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 15.05.2014); STJ, AgInt no REsp 1476974/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 28.09.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0875281-63.2022.8.14.0301.

Agravante: MARIA LIDIA LEAL SOUZA

Agravado: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Maria Lídia Leal Souza contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso e manteve a sentença de improcedência proferida na ação revisional de pensão por morte.

Consta dos autos que a agravante requereu pensão por morte em razão do falecimento de seu cônjuge, Carlos Alberto Oliveira Souza, oficial de justiça avaliador, servidor ativo, ocorrido em 09/04/2021. O benefício foi implantado a partir de 01/01/2022, com efeitos financeiros retroativos à data do óbito.

Registra que a sentença proferida pelo Juízo de origem julgou improcedente o pedido revisional, assentando, em síntese, que (i) não se deve confundir eventual direito do servidor à aposentadoria com o direito da pensionista, e (ii) a pensão deve observar a legislação vigente ao tempo do óbito, reputando correto o cálculo efetuado pela autarquia. Contra essa sentença, foi interposta apelação.

A decisão monocrática ora agravada, ao apreciar a apelação, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença.

No agravo interno, sustenta-se, em síntese: (i) a inaplicabilidade do Tema 396 do STF ao caso, por não se discutir integralidade/paridade da pensão, mas o correto cálculo da aposentadoria “projetada” do instituidor com base no art. 3º da EC 47/2005; (ii) que o instituidor teria implementado os requisitos para aposentadoria pela regra do art. 3º da EC 47/2005 em 10/12/2019, inclusive com percepção de abono de permanência, de modo que faria jus à aposentadoria com integralidade e paridade; (iii) que, recalculada a aposentadoria do instituidor com base na última remuneração, a pensão deveria ser apurada aplicando-se o percentual legal de 60% (cota familiar de 50% + 10% por um dependente).

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão monocrática, invocando o tempus regit actum e a Súmula 340 do STJ, com afirmação de que a lei aplicável à pensão por morte é a vigente na data do óbito (09/04/2021), já sob a EC 103/2019, EC Estadual 77/2019 e LC Estadual 128/2020 (alteradora da LC 39/2002), especialmente o art. 25-A. Aduz, ainda, que o direito à aposentadoria é personalíssimo e não se transmite automaticamente à pensão por morte. Requer, por fim, honorários recursais (art. 85, §11, CPC).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O agravo interno é o meio adequado para impugnar decisão monocrática do Relator (CPC, art. 1.021), razão pela qual dele se conhece.

A decisão agravada assentou, corretamente, que o ponto nuclear da controvérsia reside em definir qual o regime jurídico aplicável ao cálculo da pensão por morte e, por conseguinte, se haveria espaço para “projetar” aposentadoria voluntária do instituidor (com integralidade) para majorar a base do benefício derivado.

A jurisprudência é estável no sentido de que a pensão por morte rege-se pela lei vigente na data do óbito, por se tratar de seu fato gerador, compreensão que se coaduna com o princípio do tempus regit actum e com a Súmula 340 do STJ (lei aplicável à pensão é a vigente no óbito). Tal premissa foi expressamente adotada na decisão monocrática, ao consignar que, tendo o instituidor falecido em 09/04/2021, incide a disciplina da LC Estadual 39/2002, com as alterações da LC 128/2020, à luz do tempus regit actum e da Súmula 340.

Segue entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. NÃO IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. PENSÃO POR MORTE. TEMPUS REGIT ACTUM. LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO SERVIDOR. APLICABILIDADE. FILHO INVÁLIDO. INVALIDEZ QUE, SEGUNDO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO, É POSTERIOR AO ÓBITO DO SERVIDOR. DIREITO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 182/STJ. In 2 . É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é a vigente na data do óbito do segurado (tempus regit actum)" ( AgRg no REsp 1.321.225/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/8/2016) . 3. Nos termos do "art. 5º, II, da Lei n. 3 .373/58, não faz jus ao benefício de pensão por morte o dependente que tenha apresentado invalidez em período posterior ao óbito do genitor, uma vez que em se tratando de benefício de cunho previdenciário, sua concessão rege-se pelas normas vigentes ao tempo do fato gerador" ( AgRg no AREsp 692.663/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 01/07/2015). Nesse mesmo sentido: AgRg no REsp 332 .177/RS, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJU 4/2/2002; REsp 1.656.690/RJ, Rel . Ministra Regina Helena Costa, DJe 30/6/2017; AREsp 1.103.995/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 8/6/2017 . 4. A alteração do entendimento firmado no acórdão recorrido, quanto ao momento da eclosão da invalidez da parte agravante, demandaria o reexame de matéria fática, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido . (STJ - AgInt no REsp: 1476974 CE 2014/0217874-7, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/09/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017)

ACÓRDÃO REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020843-71.2014.8.15 .0011 Relator: Des. José Ricardo Porto Apelante : PBPREV- Paraíba Previdência Advogado: Paulo Wanderley Câmara - OAB/PB n.º 10.138 Apelada : Geovanna Eduarda Oliveira de Araujo Advogado: João Vítor Barbosa de Sousa - OAB- PB 24 .016 Remetente : Juízo da 1ª Vara da Fazenda Púbica de Campina Grande REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FILHA VÁLIDA. FATO GERADOR DO BENEFÍCIO. ÓBITO DO SEGURADO OCORRIDO EM 2014. LEI ESTADUAL Nº 7.517/2003, COM A ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI Nº 9 .721/12. DIREITO À PENSÃO DA DATA DO ÓBITO ATÉ COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS . - “Súmula - 340. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.(STJ Súmula nº 340 - 27/06/2007 - DJ 13.08 .2007)” - Destarte, in casu, deve ser aplicada a legislação vigente à época do fato gerador do direito ao benefício (pensão por morte), qual seja, a data do óbito do segurado, no caso, o pai da autora, falecido em abril de 2014. - A Lei Estadual nº 7.517/2003, em sua redação original, ao regulamentar a concessão de benefício previdenciário aos servidores efetivos do Estado da Paraíba e seus dependentes, dispôs no art. 19, § 1º, que “a pensão por morte do segurado será devida ao menor válido até completar a maioridade civil” . - Ocorre que, a Lei 9.721/12, já vigente quando do falecimento do pai da autora, veio alterar o teor do mencionado art.19, § 1º para fazer constar a obrigatoriedade de custeio da pensão por morte ao menor dependente do segurado até a idade de 21 anos. - “Art . 19. Os critérios de concessão de benefícios observarão as regras estabelecidas na Constituição Federal, no que couber, na Constituição Estadual e na legislação ordinária estadual. (Redação dada pela Lei Complementar nº 161/2020.) § 1º- A pensão por morte do segurado será devida ao menor válido até completar 21 (vinte e um) anos de idade . (Redação dada pelo Art. 1º da Lei Estadual n.º 9.721/2012)” - Nesse sentido, perfeita a colocação da sentença, que determinou o pagamento do retroativo de pensão por morte à autora da data do óbito do segurado até a data em que ela completou 21 (vinte um) anos de idade . VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados. ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade de votos, DESPROVER OS RECURSOS. (TJ-PB - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0020843-71.2014 .8.15.0011, Relator.: Des. José Ricardo Porto, 1ª Câmara Cível)

Assim, o ponto de partida é inequívoco: não se aplica retroativamente regime mais benéfico para recompor a base de cálculo da pensão, se, no momento do óbito, o ordenamento já estabelecia metodologia diversa.

Quanto a base de cálculo e percentual aplicado, a própria peça recursal descreve que a autarquia calculou a pensão tomando como base a aposentadoria a que o instituidor teria direito se aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, conforme modelo normativo inaugurado pela EC 103/2019 e reproduzido no art. 25-A da LC 39/2002, com redação da LC 128/2020.

Segundo o agravo, apurou-se a aposentadoria simulada mediante média de contribuições desde 07/1994, alcançando 98% da média, com proventos indicados em R$ 11.504,39, e, sobre esse valor, aplicou-se o percentual de 60% (50% + 10% por um dependente), fixando-se a pensão inicialmente em R$ 6.764,58.

Essa narrativa, longe de evidenciar ilegalidade, demonstra aderência ao modelo legal vigente ao tempo do óbito, que define a pensão como cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida ou daquela devida por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de 10% por dependente.

Logo, o método impugnado coincide com o comando normativo aplicável.

A agravante sustenta ainda que o instituidor teria implementado os requisitos do art. 3º da EC 47/2005 em 10/12/2019, com percepção de abono de permanência até março/2021, e, por isso, sua aposentadoria deveria ser calculada com integralidade (última remuneração) e paridade, projetando-se tal resultado na base de cálculo da pensão.

Ainda que se admita, para fins argumentativos, a implementação pretérita dos requisitos da aposentadoria voluntária (ponto afirmado no agravo), isso não autoriza transpor automaticamente tal regime para a pensão por morte, por ao menos duas razões:

(a) Autonomia do benefício derivado e personalíssimo do direito à aposentadoria. O agravado bem destaca que, mesmo na hipótese de direito adquirido do servidor à aposentadoria sob regras pretéritas, o direito à aposentadoria é personalíssimo e não se transmite automaticamente à pensão por morte, que é regida pela legislação vigente no óbito.

(b) O regime legal vigente define expressamente a “aposentadoria de referência” para a pensão: não é “a aposentadoria voluntária que poderia ter sido requerida”, mas sim a aposentadoria recebida ou a que seria devida se aposentado por incapacidade permanente na data do óbito. Portanto, a pretensão de substituir esse parâmetro legal por uma aposentadoria voluntária integral (EC 47/2005) confronta o desenho normativo vigente para o benefício derivado.

A agravante tenta afastar o Tema 396 sob o argumento de que não postula integralidade/paridade da pensão, mas apenas o cálculo da aposentadoria do instituidor conforme a EC 47/2005, aplicando-se, depois, o percentual de 60%.

Todavia, o conteúdo do pedido evidencia que se pretende recalcular a aposentadoria de referência com “integralidade, com base na última remuneração” (art. 3º da EC 47/2005) para, a partir disso, recalcular a pensão. Tal resultado, entretanto, encontra óbice na orientação vinculante do STF no Tema 396, que reconhece a possibilidade excepcional de paridade para pensionistas que se enquadrem na regra de transição do art. 3º da EC 47/2005, mas afasta o direito à integralidade.

Nesse sentido, a decisão monocrática foi expressa ao afirmar que, por ter o óbito ocorrido em 09/04/2021, após EC 41/2003 e com incidência das alterações previdenciárias, não há direito ao pagamento integral do benefício, alinhando-se à tese do Tema 396/STF.

Tema 396/STF:

“Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).”

Portanto, ainda que a agravante procure requalificar a controvérsia como “mera correção da aposentadoria do instituidor”, o efeito jurídico pretendido é, em essência, reintroduzir integralidade na base da pensão por morte, o que é incompatível com a orientação firmada pelo STF para óbitos posteriores à EC 41/2003.

Assim, o agravo interno não merece prosperar.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

Sendo mantida a decisão agravada, majora-se a verba honorária em favor do patrono do agravado, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em 2% (dois pontos percentuais) sobre o percentual anteriormente fixado, observada a base de cálculo adotada na origem e ressalvada eventual gratuidade de justiça, quanto à exigibilidade.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 09/02/2026